Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. REDUÇÃO. NÃO APLICÁVEL. OBSERVÂNCIA Á PROPORCIONALDIADE. SUSPENSÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista que a subtração dos bens das vítimas foi mediante grave ameaça efetuada com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1 Tratando-se de réu multirreincidente, deve haver a compensação parcial com a confissão espontânea, conforme disposto no art. 67, do Código Penal e orientação firmada no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pena de multa estabelecida ao sentenciado é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário do tipo penal violado, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia que lhe foi atribuída, sob a alegação de hipossuficiência econômica, diante do crime praticado. 3.1 Outrossim, não há que se falar em redução da reprimenda imposta, a qual pode variar entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a teor do que dispõe o art. 49, do CP, haja vista ter o Magistrado sentenciante observado a proporcionalidade para a fixação da penalidade pecuniária, na medida em que aumentou a pena privativa de liberdade imposta ao réu. Ademais, a questão relativa à suspensão da reprimenda deve ser aferida no Juízo da Execução Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.